Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. PACTUAÇÃO. EXISTÊNCIA. RESCISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO EM VIGOR. ALUGUERES DEVIDOS.
1. O devedor que, no ambiente de ações anteriormente propostas, já havia levado ao Judiciário o debate a respeito da pretensão de rescisão contratual, com trânsito em julgado, não pode renovar idêntica pretensão, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.
2. Uma vez comprovadas a pactuação da locação de imóvel comercial e sua prorrogação, a inadimplência dos alugueres referentes ao contrato conduz à imposição de pagamento dos valores pendentes.
3. Recurso não provido.